Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PEDIDO DE CONSULTAS E PESQUISAS DIVERSAS. CNIB. RECEITA FEDERAL (DOI E DITR). CCS. NEGATIVA. NECESSÁRIA PERTINÊNCIA À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); de consulta ao Cadastro de Clientes do sistema Financeiro Nacional (CCS) e de encaminhamento de ofício à Receita Federal acerca das eventuais declarações de operações imobiliárias e de imposto territorial rural (DOI e DITR).
2. A pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor.
3. É descabido o envio de ofícios à Receita Federal no intuito de pesquisas por imóveis da parte executada. Tal serviço é acessível por meio dos registros de imóveis, mediante pagamento nos casos em que o exequente não for beneficiário de gratuidade de justiça.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) apenas registra relacionamento entre partes, não identificando movimentação ou valores. Não se presta, portanto, a embasar a constrição de bens.
5. Nos feitos executivos, os pedidos do exequente para a realização de consultas a órgãos estatais ou pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo somente podem ser deferidos quando constatada sua pertinência para a execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.